Tribunal: TJDFT
Processo: 0022963-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL FRANQUEADA. ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. EFEITOS LESIVOS DO INADIMPLEMENTO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. MONTANTE. ALCANCE EXCESSIVO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DAS ALIENANTES. MONTANTE PARTICULARIZADO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO CONVENCIONADO. PONDERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGNAL. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Qualificado o inadimplemento culposo da adquirente de quotas quotas societárias traduzido pelo não cumprimento das obrigações contratuais, assiste à alieante o direito de ser contemplada com a multa estabelecida na cláusula penal convencionada para a hipótese de descumprimento do convencionado, pois não pode ficar a inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos à contratante adimplente.
2. A modulação dos efeitos do inadimplemento culposo de umas das partes contratantes consubstancia simples consequência do contratadado e dos efeitos vinculantes que irradia, estando debitado ao Juiz o dever de, aferindo a excessidade da cláusula penal convencionada, revê-la até mesmo de ofício, pois, afinado com os princípios da boa-fé objetiva e com a função social do contrato que qualificam-se como nortes da novel codificação, o legislador civil estabelecera a mitigação da cláusula penal como medida imperativa, e não como faculdade ou possibilidade.
3. Conquanto submetida a parte inadimplente às consequências inerentes ao fato, a incidência da multa penal compensatória contratualmente fixada, em se afigurando excessiva, deve ser mitigada em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade e conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é compensar o contratante pelos efeitos inerentes ao inadimplemento e, ao mesmo tempo, sancionar o inadimplente, não podendo, contudo, ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido (CC, art. 413).
4. Qualificado o inadimplemento culposo da adquirente de quotas societárias por não ter cumprido as obrigações assumidas e solvido o preço convencionado no negócio, os efeitos da inadimplência devem ser ponderados em consonância com o adimplido de forma a ser apreendida a exata expressão da cláusula penal convencionada, que, afigurando-se onerosa e abusiva por vilipendiar a comutatividade do contrato, desvirtuando-se da sua destinação e transmudando-se em fonte de incremento patrimonial indevido, deve ser revisada e mensurada em importe consentâneo com o apurado, notadamente quando a alienante fora contemplada com compensação pecuniária advinda do dano moral que o inadimplemento também lhe irradiara.
5. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido na sua parte mais substancial, ensejando a qualificação da sucumbência da parte ré, os honorários advocatícios que lhe devem ser cominados, poderados os trabalhos efetiamente executados pelo patrono da parte autora, o zelo com que se portara, o local e o tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC, art. 85, §2o).
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem redistribuidos e rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual em ponderação com o êxito e decaimento havidos, vedada a compensação (CPC, artigos 85, §§ 14, e 86).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.